Tribunal: TJES
Processo: 5010778-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010778-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOAMERICA LTDA
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010778-69.2024.8.08.0012

Recorrente: AUTOAMERICA LTDA

Recorridos: ELIANE FERREIRA DE SOUZA VITORINO e DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PEÇAS LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE JOGO DE PNEUS. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE (RECORRENTE) E DA COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. TESE RECURSAL DE APLICAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL AO DESGASTE. CLÁUSULA ABUSIVA. LIMITAÇÃO DE DIREITO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA E ATENUA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AFRONTA AO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSUMERISTA. ARTS. 18, § 1º, II, E 51, I, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E DESVIO PRODUTIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por AUTOAMERICA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELIANE FERREIRA DE SOUZA VITORINO em desfavor da recorrente e da DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA.

Para tanto, sustenta a parte autora que, em 08/02/2021, adquiriu quatro pneus fabricados pela recorrente e vendidos pela segunda requerida, pelo valor de R$1.360,00, com garantia de cinco anos. Narra que, no curso da garantia, os produtos apresentaram vícios de qualidade que os tornaram impróprios para uso. Após reclamação, as rés teriam reconhecido o defeito, mas ofereceram uma restituição parcial e proporcional ao desgaste, com a qual não concordou, vendo-se obrigada a adquirir novos pneus e a buscar a tutela jurisdicional. Por fim, busca a parte demandante a restituição integral do valor pago pelos quatro pneus (R$1.360,00) e indenização por danos morais no montante de R$5.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à devolução à parte autora do valor de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais) referente aos 4 (quatro) pneus, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de relação contratual, sem índice autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a parte requerida , solidariamente, a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem, pelas razões já expostas).

Em recurso inominado, AUTOAMERICA LTDA sustenta que a r. sentença merece reforma. Alega que a decisão desconsiderou os termos da garantia contratual, que seria a única aplicável ao caso, uma vez que a garantia legal já havia expirado. Defende a validade da cláusula que prevê a restituição proporcional ao desgaste do produto, afirmando que a sentença aplicou de forma equivocada a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC a um caso de vício do produto. Assevera, ainda, que a condenação à devolução do valor de quatro pneus é injusta, pois só teria recebido e analisado duas unidades. Por último, almeja a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação material ao valor de dois pneus e a minoração do
quantum
indenizatório por danos morais.

Em contrarrazões, a autora/recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença, defendendo a abusividade da cláusula de restituição parcial e a responsabilidade integral e solidária das rés.

A corré DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA, por sua vez, adere integralmente às razões da recorrente, pugnando pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões pela parte autora. Embora o recurso reitere teses defensivas, impugna especificamente os fundamentos da sentença, em especial a não aplicação da garantia contratual e o valor da condenação, o que é suficiente para o conhecimento do apelo.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a validade de cláusula de garantia contratual que prevê a restituição de valor proporcional ao desgaste do produto, em contraposição ao direito do consumidor de exigir a devolução integral da quantia paga, em caso de vício não sanado.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro de defesa do consumidor foi erigido sobre o pilar do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade dos produtos (art. 18 do CDC). Tal sistema visa reequilibrar a relação contratual, protegendo a parte mais fraca e assegurando a efetividade de seus direitos.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou a aquisição dos pneus e a reclamação tempestiva dentro do prazo da garantia contratual de cinco anos. Por sua vez, a recorrente AUTOAMERICA LTDA e a corré DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA não negam o vício; ao contrário, o confirmam. Os laudos técnicos juntados (IDs
49834407
e
49834409
), elaborados pela própria fabricante, são categóricos ao diagnosticar "Deslocamento na extremidade das lonas estabilizadoras da banda de rodagem", um claro defeito de fabricação.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece reparos. O fato de a reclamação ter ocorrido após o prazo da garantia legal de 90 dias é irrelevante, pois o produto estava sob a cobertura da garantia contratual de cinco anos oferecida pela fabricante. A garantia contratual, nos termos do art. 50 do CDC, é "complementar à legal", o que significa que ela pode ampliar os direitos do consumidor, mas jamais suprimi-los ou atenuar a responsabilidade do fornecedor.

A tese da recorrente, de que a restituição deveria ser proporcional ao uso, esbarra na abusividade da cláusula que a prevê. Ao adquirir um produto durável, o consumidor nutre a expectativa de que ele funcionará perfeitamente durante toda a sua vida útil. Um vício de fabricação, como o constatado, frustra essa expectativa (legítima) e torna o bem, em sua integralidade, inadequado ao fim a que se destina. Obrigar o consumidor a arcar com a depreciação de um produto que já nasceu defeituoso é transferir a ele, indevidamente, o risco da atividade econômica, o que é vedado pelo CDC. Tal cláusula é, portanto, nula de pleno direito, por atenuar a responsabilidade do fornecedor e colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, I e IV, do CDC).

Não sanado o vício, o consumidor tem o direito potestativo de escolher uma das opções do art. 18, §1º, do CDC, inclusive a "restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada". A lei não fala em "quantia proporcional" ou "valor depreciado", mas sim na restituição do valor efetivamente despendido na aquisição.

Portanto, quanto à condenação referente aos quatro pneus, agiu com acerto o juízo de origem. A autora alegou o defeito em todos eles, e cabia às rés, na condição de fornecedoras e detentoras do conhecimento técnico, provar que os demais pneus não apresentavam vício, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, II, CPC).

Além disso, o dano moral está devidamente caracterizado. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou o mero dissabor. A necessidade de adquirir um novo jogo de pneus para garantir sua segurança e mobilidade, somada à frustração de ver seu direito negado na esfera administrativa e à necessidade de recorrer ao Judiciário para obter a reparação devida, configura o chamado desvio produtivo do consumidor, passível de indenização.

O valor arbitrado de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua dupla função, compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
o recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência e com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a
parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)